Tribunal: TCU
Processo: 021.490/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam aposentadorias instituídas no âmbito do Tribunal de Contas da União, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais as aposentadorias de Domingos Gerardi Silva Negri, Fatima Regina Moreira da Silva e Ione Aparecida Goncalves da Silva, concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.2. considerar ilegais as aposentadorias de Maria Lucinei Pereira Pires e Veronica Maria Rodrigues Veloso, negando o registro aos atos correspondentes; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.4. determinar à Secretaria-Geral de Administração do TCU que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novos atos, livres das irregularidades apontadas, a serem submetidos à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas cujos atos ora são considerados ilegais, esclarecendo-lhes que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe as medidas adotadas, sem prejuízo de disponibilizar comprovante sobre a data em que as interessadas tomaram conhecimento do contido no item anterior; 9.5. dar ciência deste acórdão à Secretaria-Geral de Administração do TCU.